Tribunal: TJPA
Processo: 0014480-76.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014480-76.2015.8.14.0006

APELANTE: ALLISSON RAYMOND ALVES SANTOS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 EM 2/3 – PROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE.

1. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através DO Auto de Exibição e Apreensão (ID: 8965744), Laudo Toxicológico Provisório (nº 2015.01.002420-QUI, ID: 8965744), Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2015.01.002421-QUI, ID: 8965759), além da prova oral colhida no curso da instrução;

2. pena redimensionada com consequente extinção da punibilidade do delito do art. 33 da lei 11.343/2006, pela prescrição intercorrente, reconhecida de ofício, caso não haja interposição de recurso pela acusação contra o presente acórdão.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA, E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Allison Raymond Alves Santos,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que que no dia 13/04/2015, por volta das 23h, policiais militares receberam denúncia anônima acerca da realização de mercancia de entorpecentes, ao dirigirem-se ao local, se tratando da residência do apelante, e em revista no imóvel encontrado um embrulho com quarenta (40) gramas de maconha prensada, uma (1) balança de precisão, e um (1) triturador.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas (2) penas restritivas de direitos.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando pela absolvição, ante a negativa de autoria e insuficiência probatória, alternativamente, pela redução do disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas no tocante à reanálise do quantum de diminuição na terceira fase dosimétrica.

É o relatório.

Á revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID: 8965744), Laudo Toxicológico Provisório (nº 2015.01.002420-QUI, ID: 8965744), Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2015.01.002421-QUI, ID: 8965759), além da prova oral colhida no curso da instrução.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.

As testemunhas Franks Moraes Barros, Wallax Piterson da Silva Queiroze Vanderson Nascimento Fernandes, policiais militares, foram uníssonos em declarar que receberam denúncia anônima informando ocorrência de comércio de drogas e foram averiguar; que chegaram no local indicado e identificaram o irmão do apelante, que ao ser questionado, informou que o apelante eram que vendia entorpecente e apontou onde se encontrava naquele momento; que diligenciaram e encontraram o apelante estava o entorpecente; que além de um pedaço de maconha, encontraram balança de precisão e um triturador utilizado no preparo da droga. A testemunha Vanderson Fernandes acrescentou que, de início o apelante afirmou ser apenas usuário, mas que confessou que também comercializada entorpecente. em uma praça; que no retorno a residência o próprio apelante indiciou onde

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.

Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.

Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.

(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Desta feita, o pleito de absolvição não merece prosperar.

CAUSA DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4º, LEI Nº 11.343/2006.

Em análise da decisão condenatória, vislumbra-se que o Juízo a quo aplicou o redutor de pena descrito no §4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar mínimo, qual seja, 1/6 (um sexto), sem a devida fundamentação.

A respeito da aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, verifica-se não haver nos autos motivos a justificar o afastamento da benesse pleiteada, de igual forma, a imposição da fração correlata diferentemente do máximo permitido em lei, sobretudo ante a inexistência de sentença condenatória transitada em julgado anterior ao ato ora recorrido. Diante disso, é preciso reconhecer, a aludida benesse ao apelante, em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), redimensionando-se a pena para o quantum final e definitivo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Diante desse novo contexto, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (Art.110 do CP) neste
decisum
, qual seja, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos.

Verifica-se que entre o édito condenatório (17/09/2019) e a data atual, transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro, razão pela qual se impõe, caso não haja recurso ministerial em face da presente decisão, a declaração de extinção da punibilidade do apelante pela prática do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a Procuradoria de Justiça, CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena final e definitiva do delito de tráfico de drogas, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e, caso não haja recurso ministerial em face da presente decisão, declarar também extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei de Entorpecentes, em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/05/2024